Tribunal: TJBA
Processo: 0506460-18.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506460-18.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: AGDA SILVA COSTA Advogado(s):ADAILTON DE ALMEIDA LIMA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. PREVISÃO DE DUAS VAGAS EM EDITAL. CANDIDATA CLASSIFICADA EM 16º LUGAR. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO VERIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0506460-18.2017.8.05.0039, tendo como Apelante MUNICIPIO DE CAMAÇARI e Apelada AGDA SILVA COSTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto do relator. Salvador, de de 2024. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR